Tribunal: TJSP
Processo: 1005847-87.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da autora. Alegação de omissão. Vício inexistente em relação à pretensão ao afastamento da condenação da embargante por litigância de má-fé, por isso que a matéria foi expressamente enfrentada. Adequação, porém, da penalidade fixada na origem a esse título.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.